Tribunal: STF
Processo: ARE 1496305
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sede de agravo interno, assim ementado (eDOC 19, p. 14):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1° e 3° DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015). IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, §3° c/c art. 489, corresponde ao ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também deforma específica (art. 1.021, §1° do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão. 2. Agravo interno desprovido”.



    Desse modo, a Corte de origem manteve a decisão monocrática exarada em apelação cível, a qual reconheceu a ilegitimidade da Federação ora Recorrente. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 8º, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que é possível que a Federação, notadamente, na hipótese de interesses regionais, exerça a substituição processual de que trata o art. 8°, III, da CF, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 28, p. 21-24):



    “93. A Recorrente é entidade sindical de grau superior que congrega atualmente 69 Sindicatos Rurais do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo vinculada à Confederação Nacional da Agricultura - CNA. 



    Foi constituída em 29 de outubro de1977, e fundada com a assinatura da Carta Sindical, pelo Ministério do Trabalho, em 22 de fevereiro de 1979. 



    94. Por outro lado, perfeitamente possível a conclusão de que se trata de assunto de interesse regional e, por isso, a Federação possui legitimidade para o ajuizamento da demanda.



     95. O art. 8º, III da CF é amplo em sua interpretação, ou seja, trata da possibilidade de representação dos interesses da categoria de forma extensiva, tanto na esfera judicial como administrativa. 



    96. O entendimento proferido pelo tribunal de origem restringe o direito de participação, de substituição processual, o que não merece prosperar.



    (...)



    100. Isso porque restringir a representação processual aos sindicatos, interpretando-se literalmente o art. 8°, III da CF, é inviabilizar, em muitos casos, a defesa de interesses da categoria.



    (...)



    107. Verifica-se, ainda, que o Estatuto Social da Recorrente (art. 2°) permite a defesa dos interesses individuais dos produtores rurais, ou seja, especificamente considerados, de modo que é perfeitamente possível concluir pela legitimidade na propositura da presente demanda”. (grifos nossos)



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso com base no seguinte fundamento (eDOC 36, p. 1-2):



    “Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela FEDERACAODA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL - FAMASUL contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal.



    (...)



    O recurso não merece admissão. 



    Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no E. Supremo Tribunal Federal de que as federações e confederações sindicais não possuem legitimidade ativa para ajuizar ação em defesa dos interesses de filiados de sindicatos”.



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, quanto ao cabimento de agravo regimental, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou  que é destituída de repercussão geral  a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO  INTERNO  EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE  DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365/RG. TEMA N. 181/RG. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 956.302/RG. TEMA N. 895. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO N. 636 DA SÚMULA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da discussão relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de tribunais diversos (RE 598.365, Tema n. 181/RG, ministro Ayres Britto). 2. No julgamento do RE 956.602, piloto do Tema n. 895/RG, ministro Edson Fachin, o Supremo concluiu não configurada repercussão geral quanto à discussão atinente à ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando necessária revisão de interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.403.633-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2024). 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, em decisão monocrática, asseverou (eDOC 13, p. 1-8): 



    “Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela interposta por FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MATOGROSSO DO SUL - FAMASUL em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPU, objetivando a declaração de ineficácia do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC), anulidade das portarias derivadas do CAC, bem como a anulação dos atos da FUNAI. 



    Sentença: O Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8° do CPC.  Apelação da FAMASUL acostada às fls. 596/608, sustentando, em síntese sua legitimidade ativa para a defesa dos interesses dos sindicatos de produtores rurais do mato Grosso do Sul.



    (...)



    É o relatório. 



    (...)



    Sustenta a apelante, FAMASUL, que a decisão não tem fundamento, seja porque os direitos protegidos dizem respeito às atribuições de todas as associações profissionais, seja porque eles possuem natureza coletiva, com autonomia institucional.  Argumenta que o STF garante a legitimidade de entidade de classe, mesmo que o propósito não aproveite a todos.



     Afirma que a possibilidade de as áreas de alguns produtores rurais serem excluídas do procedimento administrativo não inibe a propositura da ação para aqueles que venham será afetados pela política pública.



     A Consolidação das Leis do Trabalho em seu art. 534, §3°estabelece que o agrupamento de entidades de primeiro grau de uma região não confere à nova organização o poder de assumir a defesa de profissão ou atividade a atribuição permanece com as instituições de cada limite geográfico. 



    O art. 611, §2° da CLT dispõe também que as convenções coletivas de trabalho não podem ser celebradas por federações ou confederações, exceto se a classe não estiver sindicalizada.



    (...)



    O Decreto -Lei n° 7.038/1944, que regulamenta a sindicalização rural, concede às associações de grau superior funções diferenciadas: designação de representantes para os sindicatos e orientação geral do oficio ou do segmento econômico (artigo 9°, §2°). 



    No âmbito E. Superior Tribunal de Justiça cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial, sendo que a legitimidade das federações é subsidiária, de modo que somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicado. A propósito, confira-se:



    (...)



    A Constituição da República em seu art. 8°, III dispõe sobre apossibilidade de ajuizamento de ação individual ou coletiva por organizações sindicais, entidades de classe ou associações, em defesa de seus membros ou associados. Contudo, não autoriza que as federações sindicais defendam diretamente os interesses dos filiados às associações que representa. Nesse sentido:



    No caso dos autos, como a FAMASUL é entidade sindical de segundo grau e há sindicatos afiliados nas localidades abrangidas pelas áreas demarcadas, fato inclusive reconhecido pela apelante, não tem legitimidade para recorrer contra decisão que determinou a execução do CAC firmado entre o MPF e a FUNAI, razão pela qual a apelante não possui legitimidade ativa para a presente ação. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso, devendo a sentença a quo ser mantida em sua integralidade.” (grifos nossos)



    Com efeito, este entendimento está em consonância com a orientação assentada nesta Corte, no sentido de dar interpretação literal à redação do inciso III, do art. 8º, do Texto Constitucional, tendo em vista que apenas o sindicato, dentre todas as entidades sindicais, é o ente legitimado para substituição processual dos trabalhadores filiados. 



    A propósito, sobre o reconhecimento da ilegitimidade da FAMASUL - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, ora Agravante, confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.271.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.398.595-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.22.2022).



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo a quo seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, além de interpretar as cláusulas do estatuto da Federação (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE OS SUBSÍDIOS DE EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MUNICÍPIOS FILIADOS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 345 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento assentado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, especificamente quanto ao Estatuto da ora Recorrente e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 12 do Código de Processo Civil), restando inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista que a alegada ofensa à Constituição Federal, no caso, se existente, seria indireta e diante da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1.346.673-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.06.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. Majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente